Tribunal: TJDFT
Processo: 0748368-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
direito processual e do consumidor. agravo de instrumento. desnecessidade de regularização do polo ativo. obrigação de fazer. manutenção da cobertura securitária. cancelamento unilateral. necessidade de dilação probatória.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu a legitimidade ativa dos segurados e indeferiu da tutela de urgência que visa a suspensão da rescisão contratual unilateral realizada pela operadora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os beneficiários podem figurar individualmente, sem intermédio do estipulador, em ação contra a operadora do plano de saúde; bem como se a hipótese é de suspensão do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A estipulação em favor da pessoa jurídica não representa óbice a que os segurados, na qualidade de destinatários finais dos serviços assistenciais, deduzam pretensão em face de eventual vício contratual ou de restabelecimento de cobertura.
4. O Superior Tribunal de justiça não firmou tese para o Tema 1.047, sem determinação de suspensão nacional, e cuja questão trata da validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários.
5. No caso, a questão remete à indispensável dilação probatória, em especial, tendo em vista que os agravantes não juntaram o contrato ou manual para os beneficiários com as cláusulas sobre o plano contratado, não ficando clara a natureza do contrato.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301. CC, art. 436, parágrafo único. Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: Tema Repetitivo 1.047; REsp n. 1.704.610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/2/2018; EREsp 1.692.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j.12/02/2020; AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, Rel; Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/9/2023.